Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO DA TESTADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de testamento particular, por ausência de discernimento da testadora no momento da lavratura do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva das testemunhas instrumentárias e do tabelião; e (ii) constatar se a testadora possuía discernimento suficiente para a prática do ato testamentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o réu/apelante foi intimado a promover a intimação das testemunhas, conforme art. 455 do CPC, e permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito à prova. Com relação ao tabelião, trata-se de oficial do cartório, que não integrava o convívio da testadora, de modo que sua oitiva não contribuirá para a verificação do estado psicológico da de cujus.
5. O conjunto probatório, especialmente o prontuário médico e os depoimentos dos informantes que conviviam com a testadora, demonstrou que ela possuía perda cognitiva e lapsos de memória significativos, facilmente detectados pela mera convivência, estando impossibilitada de manifestar vontade.
6. A ausência de discernimento no momento da lavratura do testamento configura vício substancial, não sanável por ratificação posterior das testemunhas.
7. O princípio da preservação da vontade do testador não se aplica ao caso, pois não se trata de vício formal, mas de inexistência de manifestação de vontade válida.
8. Não se verificou litigância de má-fé por parte dos réus/apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de discernimento da testadora no momento da lavratura do testamento particular configura vício substancial que acarreta a nulidade do ato. 2. A inércia da parte quanto à intimação de testemunhas enseja preclusão do direito à prova, não configurando cerceamento de defesa. 3. A gratuidade de justiça pode ser deferida ao espólio, quando demonstrada a ausência de liquidez do acervo hereditário e a hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC/2002, arts. 1.857 e 1.860; CPC/2015, arts. 455 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0008051-35.2017.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 26/6/2019, DJe 4/7/2019.